Tribunal: TCU
Processo: 042.166/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1, do Acórdão 17183/2021-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC 012.524/2021- 2, com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência desta decisão ao Hospital das Forças Armadas (HFA). 1. Processo TC- Processo 042.166/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.